Tribunal: TJDFT
Processo: 0710794-47.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710794-47.2022.8.07.0018 RECORRENTES: JOSÉ ANTONIO GONÇALVES NETO, JOSÉ ARTEIRO MOURÃO MAGALHÃES, JOSÉ BENTO DE SOUZA, JOSÉ BENTO GONTIJO, JOSÉ BORGES PEREIRA, JOSÉ AURIMAR ROCHA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, JOSÉ AURIMAR ROCHA, JOSÉ BENTO GONTIJO, JOSÉ ARTEIRO MOURÃO MAGALHÃES, JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES NETO, JOSÉ BORGES PEREIRA, JOSÉ BENTO DE SOUZA DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 60969941 e de ID 60969937, respectivamente, admitiu o recurso especial interposto por JOSÉ ANTÔNIO GONÇALVES NETO e OUTROS e sobrestou o especial manejado pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ devolveu os autos à origem para que ambos os apelos permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), afetado para a uniformização da controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 66545706). Logo, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019